Tribunal: STF
Processo: MS 24189
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I,
 "D", DA CB/88. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO PEDIDO. DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. AUSÊNCIA.
1.      O Supremo Tribunal Federal é competente para
julgar mandado de segurança impetrado contra o Primeiro Secretário
da Câmara dos Deputados se o ato coator decorre de sua função na
Mesa Diretora [art. 102, I, "d", da CB/88 c/c art. 19, I, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados]. Precedente [MS n.
24.099, Relator o Ministro MAURÍCIO CORREA, DJ 02.08.2002].
2.      Não
há falar-se em direito líquido e certo a ser amparado por mandado de
 segurança quando o pedido deduzido na inicial é impossível de ser
atendido pela autoridade coatora.
3.      Agravo regimental improvido.